Tribunal: TCU
Processo: 013.575/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9583/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II do Regimento Interno e 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos de concessão de Alexandre de Assis Ferreira (XXX.892.307-XX); Carinne da Silva Ferreira (XXX.975.607-XX); Viviam da Silva Ferreira (XXX.975.567-XX); Viviane da Silva Ferreira (XXX.975.647-XX), e considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.575/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Almerinda Medeiros Nunes (XXX.204.243-XX); Raimunda dos Anjos Bernardes (XXX.158.002-XX); 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.